Tribunal: TJPA
Processo: 0006872-20.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006872-20.2018.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA VITOR MANUEL JESUS MATEUS

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. SAÚDE. MEDICAMENTO INFLIXIMABE 10MG/ML. REGISTRADO NO RENAME DO SUS. DOENÇA DE CROHN. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DEVIDO O MEDICAMENTO TER SIDO FORNECIDO LIMINARMENTE. REJEITADO. NECESSÁRIA À SUA CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA PARA DEFINIR SE A PARTE BENEFICIADA FAZ JUS A TAL PRETENSÃO. MÉRITO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). TEMA 793 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006872-20.2018.8.14.0136

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
EROTIDES MARTINS REIS NETO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
EMERSON COSTA DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar o Estado Pará e o Município de Canaã dos Carajás a fornecerem, solidariamente, a cada 56 (cinquenta e seis) dias, o medicamento Infliximabe 10mg/ml ao paciente Marlo Benedito Santos, enquanto o medicamento for indispensável à sua saúde, segundo critérios médicos.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstraram de forma segura a necessidade e urgência da disponibilização do medicamento Infliximabe 10mg/ml para a melhora do quadro do paciente.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação, preliminarmente, aduzindo, a perda do objeto, visto o medicamento ter sido fornecido e, no mérito, pela ilegitimidade passiva, devido a responsabilidade primária da União e da solidariedade direcionada e hierarquizada.

Em sede de contrarrazões, transcorreu
in albis
o prazo para o Ministério Público.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

Os pontos nodais da presente demanda são sobre a perda do objeto por cumprimento da liminar e pela ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

O Estado do Pará alegou
preliminarmente a perda do objeto da ação
, em razão do apelado já ter recebido o medicamento de saúde requerido.

Pois bem, entendo que a preliminar arguida não merece acolhimento, pois embora se cogite da natureza satisfativa da medida,
necessária à sua confirmação em sentença.

Nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual,
sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ – REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal
.

É
dever do Estado
, no sentido
lato
, a
garantia do direito fundamental à saúde a todos
os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF – RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020). (GRIFO).

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO
. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021). (GRIFO).

Desta forma, restando
comprovada
a necessidade do paciente Marlo Benedito Santos Paiva em receber o medicamento INFLIXIMABE 10mg/ml para manutenção do seu quadro de saúde, visto ser acometido da Doença de Crohn, e em razão da demonstrada solidariedade entre os entes, mostra-se descabido a alegação de necessidade do chamamento da União à lide, sendo dever do Estado do Pará e do Município de Canaã dos Carajás em providenciar o referido medicamento.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 22/07/2024